Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS. AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração no D-0010-585325, bem como da penalidade pecuniária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Defende sua competência para estabelecer as medidas de combate à COVID 19. Sustenta que a recorrida foi flagrada promovendo aglomeração de pessoas, motivo pelo qual foi aplicado o disposto nos artigos 12, §2o e 13 do Decreto 41.913/2021. Ressalta não vislumbrar qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública, afirmando que os autos de infração são claros quanto aos motivos da aplicação da penalidade. Explica que o fato de as medidas de combate à COVID 19 terem sido modificadas recentemente apenas confirma a legalidade das medidas adotadas, e que durante a vigência do Decreto no 41.913/2021 a recorrida descumpriu as normas sanitárias e por isso foi multada. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III – Inicialmente, destaco a legitimidade do Distrito Federal para estabelecer medidas de combate à COVID 19, desde que dentro dos protocolos sanitários e que foi efetuada a interdição do estabelecimento autor conforme auto de interdição de ID 37730552, no qual consta “Estabelecimento com aglomeração de pessoas em suas dependências. Encerrar imediatamente por 60 dias as atividades, sob pena de outras sanções legais. Atividade de aglomeração de pessoas.” O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial por vislumbrar abusividade na penalidade aplicada, haja vista a aplicação da medida mais gravosa.
IV – Conforme se colhe das provas dos autos, o auto de infração foi genérico, sem grandes explicações sobre o local preciso em que havia aglomeração, se dentro ou fora do bar, se houve controle de acesso das pessoas, portanto sem fundamentação para justificar a aplicação da medida mais gravosa.
V – Em que pese haver a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o artigo 50, II e VII da Lei 9784/99 e a Lei Distrital 2834/01 determinam que o ato de interdição dos estabelecimentos comerciais deve ser motivado, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, ressaltando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente.
VI – No caso, a fundamentação utilizada para interdição foi o termo “aglomeração”, portanto não foi cumprida a exigência de fundamentação do ato administrativo, por falta de clareza o que impede a apuração dos fatos de forma clara. Embora a parte autora tenha recorrido administrativamente, vê-se que o auto de infração tal como foi lavrado dificulta até mesmo a defesa e o exercício de seu direito de forma objetiva. Além disso a medida extrema deve ser aplicada com parcimônia, notadamente na época em que as medidas estavam caminhando no sentido de encerramento das restrições de funcionamento do comércio em razão da COVID19, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do auto de infração n.D-0010-585325, bem como a penalidade pecuniária.
VII – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII – Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.